Tribunal: TJSP
Processo: 1500294-07.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – FALSA IDENTIDADE, USO DE DOCUMENTO FALSO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Insurgência apenas contra o último crime – Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais, afinadas com a confissão da ré e não maculadas pelas incríveis negativas de autoria dos corréus – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Pena-base

Ementa:
APELAÇÃO – FALSA IDENTIDADE, USO DE DOCUMENTO FALSO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Insurgência apenas contra o último crime – Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais, afinadas com a confissão da ré e não maculadas pelas incríveis negativas de autoria dos corréus – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Pena-base exasperada com apoio no art. 42 da Lei de Drogas, em razão da grande quantidade de entorpecentes – Pena mínima – Insuficiência – Redução aquém do mínimo pela confissão – Impossibilidade – Inteligência da súmula 321 do E. STJ – Figura privilegiada – Descabimento – Estrutura do grupo e volume de drogas - Regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Impossibilidade, inclusive, diante do montante da pena corporal – Recursos defensivos desprovidos.